Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. In casu, não restam demonstrados os requisitos para reconhecimento de continuidade delitiva quando os delitos foram perpetrados com intervalo superior a 30 (trinta) dias. Também não se constatou a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, com a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa.
3. O que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.